Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO OU AUMENTO DE PENA.
1. No caso em comento, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito de receptação, visto que restou elucidado no feito que os acusados atuaram em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, com a finalidade de subtrair o relógio da vítima em proveito de todos.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar fixado na primeira fase, como o quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas.
3. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas e apelação parcialmente provida.